Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contrato Administrativo de transporte público – Impetração fundamentada em imposição de multa ilegal e abusiva – Multa coatora por inobservância de alteração legislativa, que alterou isenção tarifária no transporte público de Osasco da idade de 65 para 60 anos, sem previsão da fonte de custeio, impondo desequilíbrio ao contrato – Ordem concessiva – Pretensão recursal

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contrato Administrativo de transporte público – Impetração fundamentada em imposição de multa ilegal e abusiva – Multa coatora por inobservância de alteração legislativa, que alterou isenção tarifária no transporte público de Osasco da idade de 65 para 60 anos, sem previsão da fonte de custeio, impondo desequilíbrio ao contrato – Ordem concessiva – Pretensão recursal fundamentada na tese da legalidade da multa por não observância de norma auto aplicável após o prazo de vacância – Superveniência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade da Emenda no 32 que promoveu as alteração no art. 227 da LOM, e embasou o Ato Administrativo questionado – Efeito "ex tunc" que torna nulo o Ato Administrativo – Perda de interesse por fato superveniente – 'Mandamus' extinto e recurso não conhecido, por prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000301190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000327-47.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada AUTO VIAÇÃO
URUBUPUNGÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, 'Mandamus' extinto e recurso não conhecido, por
prejudicado. Vencido o 2o juiz, que declara, acompanhado pelo 5o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.838
Apelação Cível no 1000327-47.2018.8.26.0000
Comarca: Osasco
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGÁ LTDA.
JUIZ: José Tadeu Picolo Zanoni
MANDADO DE SEGURANÇA Contrato Administrativo de
transporte público Impetração fundamentada em imposição
de multa ilegal e abusiva Multa coatora por inobservância de
alteração legislativa, que alterou isenção tarifária no transporte
público de Osasco da idade de 65 para 60 anos, sem previsão
da fonte de custeio, impondo desequilíbrio ao contrato Ordem
concessiva
Pretensão recursal fundamentada na tese da
legalidade da multa por não observância de norma auto
aplicável após o prazo de vacância
Superveniência de
julgamento
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade,
reconhecendo a inconstitucionalidade da Emenda no 32 que
promoveu as alteração no art. 227 da LOM, e embasou o Ato
Administrativo questionado Efeito “ex tunc” que torna nulo o
Ato Administrativo Perda de interesse por fato superveniente
'Mandamus' extinto e recurso não conhecido, por prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela Auto Viação Urubupungá Ltda, contra a r.
sentença de fls. 220/221, cujo relatório se adota, que concedeu a ordem
para confirmar liminar e anular a multa contratual imposta pela
Autoridade, obrigando a abster-se de impor novas sanções em razão do
suposto descumprimento do art. 227, parágrafo 1o, da Lei Orgânica
Municipal, até que seja refeita a cláusula 4.12.11 do contrato de concessão
em exame.

Sustenta o recorrente que a Emenda no 32 de 06 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017, que alterou o parágrafo primeiro do art. 227 da Lei Orgânica do
Município para estabelecer isenção tarifária aos aposentados e pensionistas
maiores de sessenta anos nos transportes coletivos urbanos, se trata de
norma auto aplicável, prescindindo de regulamentação por parte do
Executivo, como alegado. Ressalta que a Emenda estabeleceu o prazo de
90 dias entre a data da publicação e a entrada em vigor, tempo suficiente
para as adaptações necessárias não observadas, sendo devida a multa
imposta. Postulou a reforma do julgado por não constatar direito líquido e
certo e ser amparado pelo mandamus (fls. 229/233).
O apelado ofertou contrarrazões às fls. 238/259, e oposição ao
julgamento virtual (fls. 265) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
inicialmente manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 268/269). Em
razão da noticiada Ação Direta de Inconstitucionalidade a repercutir na
questão em exame, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento
da ADI pelo C. Órgão Especial (fls. 270/271). Com o julgamento (fls.
276/300) e o trânsito em julgado, foi retomado o curso destes autos.
Pugnou a apelada pelo não conhecimento do recurso (fls. 305/307), e o
Ministério Público apelante requereu o reconhecimento da perda
superveniente do interesse processual e extinção da ação (309/311). Na
mesma esteira, postulando a extinção do feito, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 317/318).
É o relatório.

Buscou a impetrante a declaração de nulidade de multa
coatora aplicada, que reputa ilegal e abusiva. O embasamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração decorre de Emenda no 32/2017 à Lei Orgânica Municipal de
Osasco, que ampliou a isenção tarifária dos transportes coletivos
municipais, da idade de 65 para 60 anos, imputando-lhe obrigação diversa
daquela prevista no Contrato de Concessão, sem a indicação da respectiva
fonte de custeio, conforme previsão contratual, impondo o desequilíbrio
financeiro do contrato.
Foi proferida sentença concessiva da ordem para afastar a
multa aplicada, dando azo ao inconformismo manifestado no apelo
Ministerial. O recurso foi sobrestado em razão da noticia de discussão da
inconstitucionalidade da Emenda em questão em ação própria, a interferir
na lide.
Noticiado o julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 2159241-83.2017.8.26.0000 e
0000203-35.2018.8.26.0000, foi declarada a inconstitucionalidade da
Emenda no 32/2017 à Lei Orgânica do Município de Osasco, que previa a
ampliação da isenção aqui questionada, com efeitos ex-tunc. O v. Acórdão
restou assim ementado:
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS

Ação
direta
de
inconstitucionalidade
Pedido de ingresso formulado por pessoa
jurídica de direito interno (Município) Inadmissibilidade Vedação
expressa pelo artigo 7o da Lei 9.868/99
Ausência, ainda, de
legitimação ativa do Município, cabível, ao caso, somente ao Prefeito na
defesa de seus interesses (artigo 90 da Constituição Estadual) Pedido,
ademais, fulminado pela extemporaneidade, eis que o processo já estava
pronto para julgamento, com informações prestadas e parecer da PGJ
juntado Pedido negado. AGRAVO REGIMENTAL Oposição contra
tutela cautelar concedida por magistrado em substituição na cadeira
pela vacância decorrente de aposentadoria do seu titular Processo
levado à mesa para julgamento do mérito da ação Exame prejudicado.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Emenda no 32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 06/07/2017 que alterou o § 1o do artigo 227 da Lei Orgânica do
Município de Osasco, para ampliar a gratuidade no transporte público
coletivo municipal aos idosos a partir dos 60 anos de idade VÍCIO
DE INICIATIVA Constatação Usurpação da competência privativa
do Chefe do Poder Executivo para analisar a conveniência e
oportunidade da extensão da gratuidade do serviço de transporte
coletivo para pessoas com idade entre 60 e 64 anos, além da
possiblidade de impactar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão do serviço em função da subvenção aos
albergados pela isenção tarifária, vulnerando, por via reflexa, a
separação
dos
Poderes

FONTE
DE
CUSTEIO

Inconstitucionalidade não caracterizada pela inexistência de dotação
orçamentária no exercício em que editada a norma, resultando apenas
na sua inexequibilidade naquele
Precedentes mais recentes do
Colendo Órgão Especial Ofensa, portanto, aos artigos 5o; 47, incisos
II e XVIII; 120; 144 e 159, parágrafo único, da Constituição Estadual
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos 'ex tunc',
ratificando-se a medida cautelar concedida durante a vacância da
cadeira da relatoria Ações julgadas procedentes. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
2159241-83.2017.8.26.0000;
Relator: Jacob
Valente; Órgão Especial; j. 03/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019).

Obrigatória a observância da decisão vinculante do C. Órgão
Especial, consoante disposto no art. 927, V, do CPC, verifica-se a perda
superveniente de interesse processual das partes e recursal do M. P.

Com efeito, dotada a declaração de inconstitucionalidade de
efeito ext tunc, não subsiste a alteração legislativa ao art. 227 da LOM
decorrente da Emenda no 32/2017, cuja nulidade alcança o Ato
Administrativo combatido na ação mandamental.
Com essas considerações, meu voto julga extinto o feito,
com base no art. 485, IV, do CPC, e não conhece do recurso, por
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-47.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Auto Viação Urubupungá Ltda
Interessados: Presidente da Companhia Municipal de Transportes de
Osasco e Prefeitura Municipal de Osasco
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
PN 33.838
APELAÇÃO:
1000327-47.2018.8.26.0405
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGÁ LTDA.
Interessados:
Presidente da Companhia Municipal de Transportes de
Osasco
Prefeitura Municipal de Osasco
Juiz de 1a Instância: José Tadeu Picolo Zanoni
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE 32844
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração objetivando anular a
multa aplicada por inobservância de alteração legislativa, que
alterou isenção tarifária no transporte público de Osasco da idade
de 65 para 60 anos, bem como suspender quaisquer atos de
cobrança e seja impedida a autoridade coatora de aplicar novas
sanções.
Ordem concedida para anular a multa contratual imposta pela
autoridade, suspendendo a prática de quaisquer atos de cobrança
da multa e, de forma preventiva, impedir que a autoridade coatora
venha a impor novas sanções para a impetrante em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposto descumprimento do artigo 227, parágrafo primeiro da Lei
Orgânica do Município de Osasco.
Superveniência
de
julgamento
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade da
Emenda no 32/2017 à Lei Orgânica do Município de Osasco que
promoveu a alteração no art. 227, e embasou o ato administrativo
questionado. Recurso do Ministério Público esvaziado em virtude da superveniente inconstitucionalidade, mas que não conduz,
necessariamente, à perda do objeto do mandamus.
Interesse e utilidade presentes. A manutenção da ordem concedida
tem repercussão prática no deslinde do feito e atende ao princípio
da efetividade do processo, e com a superveniente
inconstitucionalidade da Emenda no 32/2017 à Lei Orgânica do
Município de Osasco que ampara a cobrança da multa aplicada,
mostra-se ainda mais veemente a sua confirmação, pois
evidenciado o direito líquido e certo.
Não está, portanto, prejudicado o objeto da ação, mas tão somente
o exame do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público.
Recurso não conhecido, mantida a sentença que concedeu a ordem.
Vistos.
Consta do voto do Exmo. Des. Relator, que adoto:
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela Auto Viação Urubupungá Ltda, contra a r. sentença de fls. 220/221, cujo
relatório se adota, que concedeu a ordem para confirmar liminar e anular a
multa contratual imposta pela Autoridade, obrigando a abster-se de impor
novas sanções em razão do suposto descumprimento do art. 227, parágrafo 1o, da
Lei Orgânica Municipal, até que seja refeita a cláusula 4.12.11 do contrato de
concessão em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o recorrente que a Emenda no 32 de 06 de julho de 2017, que
alterou o parágrafo primeiro do art. 227 da Lei Orgânica do Município para
estabelecer isenção tarifária aos aposentados e pensionistas maiores de sessenta
anos nos transportes coletivos urbanos, se trata de norma auto aplicável,
prescindindo de regulamentação por parte do Executivo, como alegado. Ressalta
que a Emenda estabeleceu o prazo de 90 dias entre a data da publicação e a
entrada em vigor, tempo suficiente para as adaptações necessárias não observadas,
sendo devida a multa imposta. Postulou a reforma do julgado por não constatar
direito líquido e certo e ser amparado pelo mandamus (fls. 229/233).
O apelado ofertou contrarrazões às fls. 238/259, e oposição ao julgamento
virtual (fls. 265) e a d. Procuradoria Geral de Justiça inicialmente manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 268/269).
Em razão da noticiada Ação Direta de Inconstitucionalidade a repercutir na
questão em exame, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento da ADI
pelo C. Órgão Especial (fls. 270/271).
Com o julgamento (fls. 276/300) e o trânsito em julgado, foi retomado o
curso destes autos. Pugnou a apelada pelo não conhecimento do recurso (fls.
305/307), e o Ministério Público apelante requereu o reconhecimento da perda
superveniente do interesse processual e extinção da ação (309/311). Na mesma
esteira, postulando a extinção do feito, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 317/318).
É O RELATÓRIO. VOTO.
Ressalte-se que a presente demanda tem por escopo “anular a multa
aplicada, suspender quaisquer atos de cobrança e, de maneira preventiva, seja ela
impedida de aplicar novas sanções”.
Destarte, divirjo respeitosamente da extinção do feito pronunciada pelo
Exmo. Des. Relator, entendendo pela prevalência da ordem concedida “para anular
a multa contratual imposta pela autoridade (item "g", fls. 29), suspendendo a
prática de quaisquer atos de cobrança da multa e, de forma preventiva, impedir que
a autoridade coatora venha a impor novas sanções para a impetrante em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposto descumprimento do artigo 227, parágrafo primeiro da LOM até que
satisfeita a cláusula 4.12.11 do Contrato de Concessão”, mesmo diante da
superveniente inconstitucionalidade declarada pelo C.Órgao Especial, que não
conduz, necessariamente, à perda do objeto do mandamus.
A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática
e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir
acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015).
Na situação sob exame, fica clara, ao menos em relação à multa já aplicada,
a ausência de alteração da situação apresentada initio litis.
Destarte, ao contrário da perda do objeto da ação, a manutenção da ordem
concedida tem repercussão prática no deslinde do feito e atende ao princípio da
efetividade do processo, e com a superveniente inconstitucionalidade da Emenda no
32/2017 à Lei Orgânica do Município de Osasco que ampara a cobrança da multa
aplicada, mostra-se ainda mais veemente a sua confirmação, pois evidenciado o
direito líquido e certo.
Não está, portanto, prejudicado o objeto da ação, mas tão somente o exame
do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público.
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso interposto pelo
Ministério Público, mantida a r. sentença que concedeu a ordem.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
EAC69C6
7
10
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
107096FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000327-47.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.